Tribunal: TJBA
Processo: 8036432-32.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036432-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RENAN SOARES CORTAZIO, GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO, MILENA DONATO OLIVA

AGRAVADO: CLAUDIO MIRANDA MAIA - ME

Advogado(s)
:
CELSO VILLA MARTINS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO ENQUANTO PERDURAR A AÇÃO QUE DISCUTA EM JUÍZO A COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

sob o
nº
80
36432-32.2021.8.05.0000
, de
Salvador
, em que são partes, como Agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

e, como Agravado,
CL
Á
UDIO MIRANDA MAIA - ME
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora